Tribunal: TJBA
Processo: 8037724-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037724-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA FRANCISCA BOA HORA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE, JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PRÉVIAS NO NOME DA AUTORA. SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, tendo declarado a inexigibilidade do débito discutido, determinado a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixado indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A controvérsia recursal limita-se à majoração da indenização, à definição do termo inicial dos juros moratórios e à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da negativação indevida; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual; (iii) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preexistência de outra anotação legítima nos cadastros de inadimplentes em nome da autora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por danos morais em razão de inscrição indevida quando houver legítima inscrição anterior, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

4. O valor fixado a título de danos morais em R$3.000,00 mostra-se proporcional, razoável e suficiente para compensar o abalo moral, considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive a existência de outra negativação prévia, não merecendo majoração.

5. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, sendo devidos à taxa de 1% ao mês, calculados de forma simples (art. 406 do CC/2002 c/c art. 161, §1º, do CTN).

6. Inviável a majoração dos honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso e da ausência de sucumbência adicional da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp n° 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe de 16/05/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 803
7724-78
.2023.
8.05.0001,

em que é apelante
Mônica Francisca Boa Hora Santos

e
apelada
BRB Banco Regional de Brasília S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RM07